Tribunal: TJSP
Processo: 0002484-90.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Apelação. Falência. Pedido de Restituição. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte, nos termos do voto intermediário do terceiro juiz. Vencido em parte o Relator Prevento que o desacolhia. Segundo o voto do Relator, o primeiro requisito, para a procedência do pedido, é que se demonstre a propriedade do bem. Autora que, confessadamente, não é capaz de

Ementa:
Apelação. Falência. Pedido de Restituição. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte, nos termos do voto intermediário do terceiro juiz. Vencido em parte o Relator Prevento que o desacolhia. Segundo o voto do Relator, o primeiro requisito, para a procedência do pedido, é que se demonstre a propriedade do bem. Autora que, confessadamente, não é capaz de especificá-los, quiçá demonstrar a sua propriedade. Descabimento do pedido genérico de restituição. Ademais, são duvidosas as justificativas para estar instalada no estabelecimento empresarial das falidas, na época da sua convolação em falência/arrecadação. Os bens de terceiros devem ser reclamados pelos respectivos proprietários. Entendimento do art. 18, do CPC. A decisão, portanto, era mantida. Em julgamento estendido, prevaleceu, no entanto, o voto divergente em parte, do i. Terceiro Juiz, no sentido de permitir a realização de diligência, pela agravante, devidamente acompanhada, para verificação e retirada de documentos de seu interesse. Recurso provido em parte.